Tribunal: TJBA
Processo: 8044653-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044653-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR JOSE BRAID BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

APELADO: KD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICTOR JOSE BRAID BOMFIM e VANESSA SILVA BASTOS contra o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 8044653-98.2021.8.05.0001, o qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual de retenção contratual de 20% para 15%, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive no tocante à sucumbência recíproca e à não majoração dos honorários advocatícios. Os embargantes sustentam que houve omissão quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não se pronunciar sobre o pleito de majoração da verba honorária, formulado pelos embargantes.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), requisitos ausentes no caso em apreço.

O acórdão embargado analisou expressamente o pedido de majoração dos honorários, afastando-o com base na sucumbência recíproca entre as partes e na ausência de reforma substancial da sentença.

A argumentação dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se presta a configurar omissão, servindo os embargos apenas como instrumento de rediscussão da matéria.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, especialmente quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado expressamente fundamenta a razão do indeferimento de pedido de majoração de honorários, sobretudo em razão de sucumbência recíproca.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11; 86, caput; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como partes recorrentes
VICTOR JOSE BRAID BOMFIM e VANESSA SILVA BASTOS
, sendo parte recorrida
KD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.